Tribunal: TJMT
Processo: 1010547-31.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010547-31.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA CONCEICAO CACHOI - CPF: 346.844.171-15 (REQUERENTE), A JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por
réu
condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, do Código Penal), com trânsito em julgado em 02/06/2023. Fundamentada nos incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal, a defesa alegou nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz e ausência de provas suficientes à condenação, sustentando que
esta
se baseou unicamente na palavra da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória é nula por ter sido proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução criminal; (
ii
) estabelecer se a condenação contraria a evidência dos autos, por se fundamentar exclusivamente no depoimento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do CPP, admite mitigação em hipóteses justificadas, como promoção, remoção ou afastamento do magistrado, não sendo de caráter absoluto
.

A nulidade arguida é relativa e demanda demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso, sendo inaplicável o reconhecimento de nulidade com base apenas em alegação genérica de ofensa ao princípio em questão.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas já apreciados nos autos da ação penal originária, devendo ser utilizada somente em hipóteses excepcionais de erro judiciário.

A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui especial valor probante, especialmente quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A condenação foi fundamentada em provas robustas, com destaque para os depoimentos da vítima e de sua genitora, além da ausência de elementos que infirmassem a versão apresentada, não se configurando, portanto, contrariedade à evidência dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A mitigação do princípio da identidade física do juiz é admissível quando justificada por remoção ou promoção, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade
, o que se sujeita à preclusão
.

A palavra firme e coerente da vítima em crimes contra a dignidade sexual tem especial valor probatório e, quando corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação.

A revisão criminal não se destina à reavaliação do conjunto probatório ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 399, § 2º, 563 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
Edcl
no
AREsp
00000000000002868538/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025; STJ,
AgRg
no HC 739.183/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 20.03.2023,
DJe
24.03.2023; STJ, HC 496.662/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, T6,
DJe
27.09.2022; TJPR, RVCR 0026209-58.2018.8.16.0000, Rel. Juiz Ruy Alves Henriques Filho, j. 07.02.2019; TJPR, RVCR 0026227-79.2018.8.16.0000, Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti, j. 11.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal
proposta
pela defesa de
João Batista da Conceição
Cachoi
,
condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, do CP), em sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0000656-66.2010.8.11.0052, mantida integralmente pelo Acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT.

O requerente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado, com trânsito em julgado certificado em 02 de junho de 2023.

A presente revisão criminal fundamenta
-se
nos incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal, sob os seguintes
argumentos
:

(i) nulidade processual decorrente da prolação da sentença por magistrada diversa da que presidiu a instrução
criminal; (
ii
)
suposta ausência de provas suficientes para a condenação,
pois a sentença
seria contrária à evidência dos autos
.

A defesa argumenta que a única prova da autoria
delitiva
é a palavra da vítima, supostamente isolada e desamparada de outros elementos probatórios, o que atrairia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ainda, questiona a confiabilidade da motivação da acusação, sugerindo conflito familiar.

O pedido liminar
, visando à
suspensão da execução penal
,
foi indeferido
(ID.
279095364
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal e, acaso conhecida, por sua improcedência.

É o relatório.

A douta
Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma:

Nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal é medida excepcional, admitida quando:

I –
a
sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
a
sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O referido doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Assim, constata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada
apenas
em casos excepcionais.

No presente caso, a revisão está fundada no inciso I, apontando que
houve nulidade da sentença por não ter sido proferida pelo mesmo magistrado que presidiu a instrução e, no mérito, que
a condenação seria incompatível com o acervo probatório
, pois
a única prova da autoria
delitiva
existente
é a palavra da vítima, supostamente isolada e desamparada de outros elementos probatórios, o que atrairia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A
despeito da
argumentação do Requerente, tenho que a revisão criminal
deve ser julgada improcedente
, consoante passo a demonstrar.

I –
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ

O requere
nte
alegou a ocorrência de
nulidade processual decorrente da prolação da sentença por magistrad
o
divers
o daquele que
presidiu a instrução
criminal.

No que se refere à tese de nulidade por violação ao princípio do juiz natural
, verifica-se que o Requerente questiona, especificamente, o fato de que o magistrado que participou da instrução criminal não foi o mesmo que sentenciou o feito, o que violaria
, na verdade,
o princípio da identidade física do juiz.

Entretanto, é preciso destacar que
o princípio da identidade física do juiz não é de caráter absoluto, pois deve ser mitigado em certas ocasiões, notadamente
em casos de organização judiciária, como movimentação na carreira, o que ocorre em casos de férias, afastamentos, promoções e remoções.

A tese ventilada refere-se, em verdade, à suposta afronta ao princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal. Ressalte-se, no entanto, que no caso dos autos, o magistrado que presidiu a instrução foi promovido para outra unidade jurisdicional, sendo a sentença proferida pelo novo titular da Vara
,
razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

Tal circunstância afasta a configuração de nulidade, porque o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, podendo ser reconhecida somente mediante a demonstração de prejuízo concreto à parte, em conformidade com o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do CPP.

Com efeito, trata-se de nulidade relativa, a qual deve ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Outrossim, em se tratando de hipótese de nulidade relativa, faz-se preciso demonstrar a ocorrência, o que não ocorre na espécie, pois invoca-se o princípio genericamente.

Nesse sentido, cito escólio do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDÊNTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal
”
(HC n. 496 .662/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 27/9/2022) (
AgRg
no HC n. 739.183/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023,
Dje
de 24/3/2023.). Assim, o princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do CPP, admite mitigação em hipóteses justificadas, como férias ou afastamento do magistrado. 2. Ainda, o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e a nulidade processual requer demonstração de prejuízo concreto (
AgRg
no
AREsp
n. 2.497.308/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). (...) (STJ
–

AgRg
nos
Edcl
no
AREsp
: 00000000000002868538 DF 2025/0066417-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/05/2025, T5
–
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025)

A jurisprudência dos Tribunais é no sentido de que improcede as revisões criminais
fundadas na alegação de violação ao princípio da identidade física do juiz:

REVISÃO CRIMINAL
DE SENTENÇA – PLEITO PELO CONHECIMENTO
DA NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – DESPROVIDO – IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0026209-58.2018 .8.16.0000 - Rel.: Juiz Ruy Alves Henriques Filho -
J .
07.02.2019)

(TJ-PR - RVCR: 00262095820188160000 PR 0026209-58.2018.8.16.0000

(Acórdão), Relator.: Juiz Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 07/02/2019, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2019)

REVISÃO CRIMINAL
. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO REQUERENDO NULIDADE PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. MAGISTRADO RESPONSÁVEL PELA INSTRUÇÃO DO FEITO REMOVIDO PARA OUTRA COMARCA DESTE ESTADO
. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

(TJ-PR 0026227-79.2018.8 .16.0000 Paranaguá, Relator.: Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 11/02/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2019)

Dessa forma, a ausência de demonstração de erro na formação do juízo condenatório ou de eventual equívoco na valoração das provas, decorrente da falta de contato direto do magistrado sentenciante com a prova oral produzida,
apta a causar prejuízo,
inviabiliza o reconhecimento da nulidade invocada
, ainda mais por se tratar de hipótese de nulidade relativa, sujeita à preclusão.

Ante o exposto,
REJEITO
A PRELIMINAR
de nulidade
suscitada.

II –
DA ALEGAÇÃO DE
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS

No mérito, o Requerente requer a revisão da condenação porque
a única prova da autoria
delitiva
é a palavra da vítima, supostamente isolada e desamparada de outros elementos probatórios, o que atrairia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ainda, questiona a confiabilidade da motivação da acusação, sugerindo conflito familiar.

Tal tese, levantada pela defesa do Requerente, não merece acolhimento.

A defesa não demonstra a existência de
erro material ou evidente contrariedade à prova dos autos
, o que se exige para fins de propositura de revisão criminal, nos termos do artigo 621, I, do Código de Processo Penal
.

Ao contrário, a sentença e o acórdão foram enfáticos ao reconhecer a coerência, firmeza e riqueza de detalhes dos depoimentos prestados pela vítima, inclusive em juízo, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores, reveste de valor probante a palavra da vítima nos delitos sexuais, especialmente quando não contrariada por outros elementos
de prova
.

Da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado se utilizou dos depoimentos prestados pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, os quais foram firmes e coerentes acerca dos abusos sexuais sofridos, assim como valeu-se do testemunho da mãe da vítima, cujo trecho cito:

Analisando as provas carreadas aos autos, sobretudo os depoimentos de Flávia
Antonielle
Souza Silva e da vítima Geovana Gonzaga da Silva, constata-se ter ficado satisfatoriamente demonstrado a materialidade e autoria do crime em relação a JOÃO BATISTA DA CONCEICAO CACHOI. A vítima, tanto na delegacia como em Juízo, foi enfática em afirmar que réu entrou no quarto em que estava e acariciou sua vagina e, antes de sair, advertiu a vítima para que não contasse para sua mãe. Embora tenha negado os fatos em Juízo, é pertinente destacar as divergências entre seu interrogatório em fase judicial, pois, relata que a vítima não pernoitava sem a companhia da sua genitora na casa, porém, Eunice, sua atual convivente, disse que,
nos dia
dos fatos, a vítima pernoitou na casa sem a companhia da sua genitora. E, supostamente nesse dia, teriam ocorrido os fatos narrados em denúncia
.

(...)

Nota-se, que o depoimento de Geovana Gonzaga da Silva, em fase policial e judicial são robustos e claros ao afirmar, com detalhes, como ocorreram os atos praticados pelo réu. Mesmo se tratando de vítima que contava com apenas 7 (sete) anos há época dos fatos, notamos uma riqueza de detalhes semelhantes em ambas as fases (policial e judicial), dando assim, crédito em sua fala. De todo posto pela vítima, nota-se a configuração do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, haja vista que Geovana Gonzaga da Silva, à época dos fatos, era menor de 14 (catorze) anos
.

Portanto, ao contrário do alegado, não se trata de condenação baseada exclusivamente nas palavras da vítima, mas sim calcada nos elementos de prova constantes dos autos
(depoimento
de
testemunha, contradições do réu nos interrogatórios e
contradição no depoimento da
companheira
do réu
)
que apresentaram a robustez necessária para a formação do livre convencimento do magistrado, o qual foi ratificado por meio do julgamento pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, quando do julgamento da Apelação Criminal e dos embargos declaratórios opostos.

O Enunciado n.º 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça trata exatamente sobre o assunto, conferindo a devida relevância ao depoimento da vítima de crimes sexuais:

Enunciado n. 10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Assim, o pedido revisional
, nesse ponto,
mostra-se inviável, por configurar mera reiteração de teses já analisadas no julgamento
de origem, na
apelação
e nos embargos declaratórios opostos
, o que é vedado pela jurisprudência dominante, sob pena de transformar a revisão criminal em novo recurso ordinário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em
parcial
consonância

com o Parecer da Procuradoria-geral de Justiça, CONHEÇO
da revisão criminal proposta por
João Batista
d
a Conceição
Cachoi

e
, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025